Tribunal: TJMT
Processo: 1021328-17.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021328-17.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[J. G .P. DE ARRUDA RONDON - CNPJ: 27.887.102/0001-27 (RECORRENTE), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - CNPJ: 29.309.127/0122-66 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1021328-17.2022.8.11.0001
.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: J. G.P. DE ARRUDA RONDON – EPP.

Recorrida: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

Data do Julgamento:
19/09/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO
DE
SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL - CANCELAMENTO
UNILATERAL - POSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL PREVISTA NO CONTRATO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES PELO RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

O cancelamento do contrato de plano de saúde, sem a notificação prévia do segurado, revela-se abusivo. No entanto, no caso, verifica-se que houve e-mail solicitando o fornecimento de informações, as quais não foram fornecidas, autorizando o cancelamento do contrato nos termos do item 15.3.iii do contrato pactuado entre as partes.

3.

A situação dos autos, configura apenas mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está susceptível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente postula a reforma da sentença, condenando a recorrida a reativar o plano de saúde coletivo empresarial “601SPME” e, ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória em que a reclamante alega, que em maio/2021, contratou o plano de saúde coletivo empresarial “601SPME”, porém, em fevereiro/2022, o referido plano de saúde foi cancelado indevidamente. Assevera que após contatar a requerida, encontrou no “Lixo Eletrônico” um e-mail enviado pela requerida em janeiro/2022, informando a necessidade do envio de documentos que comprovassem a elegibilidade do beneficiário Sr. João Gomes, vejamos:

Além disso, conforme mencionado na sentença,
“verifico que o contrato firmado entre as partes em seu item 15.3.iii prevê a possibilidade de extinção, sem a necessidade de anuência do contratante, no caso do fornecimento de informações incompletas acerca dos beneficiários do plano
”.

Portanto, considerando que houve a prévia notificação solicitando o envio de documentos necessários para comprovação de elegibilidade do beneficiário, bem como, a existência de previsão contratual de possibilidade de suspensão contratual sem a anuência do contratante, inexiste qualquer abusividade praticada pelas recorridas.

Nesse sentido,
verbis:

“
PLANO DE SAÚDE - Contrato coletivo empresarial -
Rescisão unilateral pela operadora
-
Notificação prévia atendida
-

Ausência de abusividade
- Reconhecida, por outro lado, a obrigação da ré de assegurar a manutenção dos benefícios através de apólice individual que garanta as mesmas coberturas, sem necessidade de cumprimento de prazos de carência - Inteligência da Resolução Consu no 19/99 - Operadora que não comprovou não possuir mais planos individuais ativos - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1110384-14.2017.8.26.0100; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2019; Data de Registro: 12/03/2019).

Na hipótese, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, tratando-se, apenas, de mero aborrecimento.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Assim, não havendo comprovação do ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu
quantum
indenizatório.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023